Tribunal: STF
Processo: HC 188907
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Tribunal Superior. Delito de estupro de vulnerável. Liminar. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Mota Filho em favor de W.S.A.J., contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Resp 1.863.392/RJ.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Pena (evento 5). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso da defesa para reconhecer a tentativa e reduzir a pena imposta (evento 6). O ato dito coator proveu o recurso especial para restabelecer a sentença condenatória e reconhecer que o Paciente praticou a conduta tipificada no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, na sua forma consumada (evento 11).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A pretensão recursal merece amparo. 
    Consoante se verifica dos autos, o réu Wellington Azeredo de Sá Junior foi condenado em primeira instância como incurso no art. 217-A, § 1°, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (conforme sentença de e-STJ, fls. 335-338). 
    Em sede de apelação, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Wellington para reconhecer a tentativa e reduzir a pena imposta, finalizando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e impondo ao réu o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, com base nos seguintes fundamentos: 
    ‘Consta dos autos que a adolescente Joyce, após participar de uma festa de aniversário, foi abusada sexualmente pelo réu WELLINGTON e pelos adolescentes que o acompanhavam, Rodrigo Rangel e José Netto. 
    A vítima Joyce estava bêbada e sem o necessário discernimento para a prática do ato, porém o réu WELLINGTON a todo o momento tentava convencê-la a manter relação sexual com ele e os demais, bem como a agarrava a força e passava a mão em sua vagina e nádegas. 
    Frise-se que, durante as comemorações, os adolescentes Joyce e Victor, ora vítimas, foram fotografados pelo réu WDSON, estando Victor com o pênis à mostra próximo à Joyce.
    Não satisfeito, o réu WDSON, posteriormente, também publicou e divulgou no aplicativo WhatsApp a fotografia com cena pornográfica envolvendo os adolescentes Joyce e Victor, sem que estes autorizassem ou soubessem, onde várias pessoas tiveram acesso. 
    A autoria e os crimes restaram devidamente comprovados pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas demais testemunhas. 
    (...) 
    Quanto ao apelo de WELLINGTON, este merece parcial provimento. 
    Primeiramente, deve ser afastado o pleito absolutório. 
    A vítima Joyce Crespo Silva, ao prestar depoimento sob o crivo do contraditório, confirmou a prática delitiva, esclarecendo que foi abusada sexualmente pelo réu Wellington, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar as mãos em suas nádegas e vagina, e que tentou tirar sua roupa; que a depoente a todo momento dizia para o réu não fazer aquilo, mas mesmo assim o réu continuava fazendo (transcrição de fl. 270). 
    Deve ser ressaltado que, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor relevante. Tal fato, atrelado a outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso em tela, são suficientes para o decreto condenatório. Mas não é só. 
    As testemunhas Ruan, Rodrigo e José Antônio corroboraram as declarações prestadas pela vítima (fls. 218, 223 e 228). 
    Não obstante, a única prova digna de referência para justificar a condenação do apelante é a testemunhal, não por estupro de vulnerável consumado, mas na forma tentada, porque todas as declarações da vítima assim indicam, já que não houve nenhuma forma de penetração, vaginal ou anal, mas, apenas, contatos superficiais típicos e característicos da tentativa. 
    Deve-se entender do teor do disposto no art. 217-A do Código Penal que ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou seja, diverso da penetração vaginal, só pode ser a penetração anal, o que não ocorreu, principalmente porque não afirmado pela vítima. 
    É princípio universal que não se deve tratar igualmente situações desiguais, ou desigualmente situações iguais. 
    Assim, se a vítima sofresse traumática e dolorosa penetra- ção, vaginal ou anal, o crime seria consumado. Ao contrário, se houve apenas contatos superficiais, sem penetração traumática e dolorosa, não se pode considerar a imputação como consumada, sob pena de se cometer inominável e inaceitável injustiça. 
    Vale lembrar que a desproporção da pena imposta ao réu é tão absurda que afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bastando comparar-se tal sanção com a pena mínima de 06 anos de reclusão cominada ao crime de homicídio, o mais grave de todos os crimes, ou a pena de 06 anos de reclusão para o delito de estupro, quando praticada a traumática e dolorosa penetração vaginal ou anal. São situações opostas e devem ser tratadas de forma diferente. 
    Assim, diante dos atos praticados, confirmados pela víti- ma, donde se extrai a certeza da prática de atos iniciais de crime de estupro, entendo justificada a redução da pena no percentual de 1/2." (e-STJ, fl. 431-435). 
    Ao assim decidir, o aresto impugnado contrariou o entendimento deste Pretório a respeito da matéria, porquanto, diante dos atos expressamente delineados no acórdão recorrido há que se considerar correta e legítima a conclusão do magistrado de primeiro grau de que a hipótese contempla o fato típico consumado do art. 217-A, §1°, do Código Penal, não havendo que se falar de tentativa. 
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fim de reconhecer que o réu praticou a conduta tipificada no art. 217-A, §1º, do Código Penal, na sua forma consumada, restabelecendo, assim, a sentença de primeiro grau de jurisdição.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que não foram analisadas as alegações de suas contrarrazões ao recurso do Ministério Público e tampouco fora analisado o agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial que interpôs na origem. Afirma que o Paciente era inimputável à época dos fatos, forte na menoridade. Esclarece que o Paciente ‘nasceu às 20:00 Horas, do dia 05.02.1996, nos termos da Certidão’, enquanto ‘o alegado fato imputado como criminoso teria ocorrido por volta das 18:00 horas, do dia 05.02.2014, nos termos da denúncia’. Reputa violado o artigo 4º do CP, sobre o momento da consumação do crime. Aponta lei superveniente mais benéfica, no que diz ao delito de importunação sexual previsto no artigo 215-A, do CP. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do feito. No mérito, pugna pela nulidade do processo e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para aquela do art. 215-A do CP (importunação sexual). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de de 2020. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora